Tribunal: TJMT
Processo: 1006564-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006564-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.139.940/0001-08 (AGRAVANTE), OZEAS DOS SANTOS - CPF: 021.380.179-58 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006564-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, OZEAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL – PESSOA JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO
–
RECURSO
NÃO PROVIDO.

O art. 854 do CPC/2015 autoriza que se proceda à análise do pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros do executado sem a sua prévia comunicação, o que não fere o art. 9o, sobretudo quando o direito ao contraditório será assegurado posteriormente com o oferecimento de Embargos à Penhora (art. 854, §§2o e 3 o do CPC/2015).

Cabe ao executado provar que a penhora on-line recaiu sobre verba de natureza salarial, e portanto impenhorável, sob pena de manter-se a constrição realizada, especialmente
tratando- se de pessoa jurídica, em que não há como admitir a proteção do artigo 833,IV do CPC, por não se tratar de conta salário para os efeitos desse dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006564-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, OZEAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006564-97.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de desconstituição da penhora
on-line.

Os agravantes alegam que a conta bancária que teve os valores bloqueados,
é a única a receber os valores dos trabalhos realizados pelos Executados no desenvolvimento de suas atividades
, portanto impenhoráveis (art. 833, IV do CPC), além de tratar-se de quantia inferior a 50 salários mínimos (R$ 1.290,74).

Afirmam que não foram intimados, como determinam os
arts
. 9o e 10 do CPC.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id no 38793994).

Contraminuta no id no
40908475.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006564-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, OZEAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes aduzem que o
decisum
que autorizou a penhora violou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como o art. 10 do CPC (decisão surpresa).
Essa alegação é descabida,
uma vez que o mencionado dispositivo não se aplica à hipótese dos autos, conforme o
caput
do art. 854 do CPC.

O agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial com o objetivo de receber o valor devido constante da Cédula de Crédito Bancário no 492.100.665.

Os agravantes recorrem
contra a
penhora on-line realizada na
conta-corrente
da empresa, pois seria
a única a receber os valores dos trabalhos realizados pelos Executados no desenvolvimento de suas atividades
, portanto impenhoráveis (art. 833, IV do CPC), além de tratar-se de quantia inferior a 50 salários mínimos (R$ 1.290,74).

O juízo de origem indeferiu o pedido de liberação do montante bloqueado nos seguintes termos:

Pois bem, verifica-se que foram penhorados via
bacenjud
o importe de R$ 1290,74 (mil duzentos e noventa reais e setenta e quatro centavos) da conta corrente do executado Mike Transportes Rodoviários Ltda - ME, não merecendo razão, o pedido da desconstituição da penhora, uma vez que não restou demonstrado que o bloqueio se trata de verbas referente a salário e manutenção da família.

O art. 854, §3o, do CPC assim estabelece:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,
determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 3
o
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Daniel Amorim Assumpção Neves, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016, p.1360, ensina:

Uma vez intimado, o executado terá o prazo de 5 dias para demonstrar que as verbas penhoradas são impenhoráveis (art. 833, IV, do Novo CPC) ou que ainda existe excesso de garantia do juízo (...).

O prazo de 5 dias previsto no art. 854, §3o, do Novo CPC não é preclusivo porque tanto a impenhorabilidade (STJ, 3a Turma,
REsp
1.372.133/SC, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05/06/2014,
Dje
18/06/2014) como o excesso de penhor são matérias de ordem pública. Na realidade, a apresentação de defesa no prazo legal serve apenas para suspender – e se acolhida, impedir a conversão da indisponibilidade em penhora.

(...) A defesa ora analisada, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, pode demandar qualquer meio de prova, sendo do executado o ônus de provar a impenhorabilidade de bens e excesso de penhora (STJ, 1a turma,
REsp
1.185.373/RJ, rel., Min. Benedito Gonçalves, j. 11/05/2010,
Dje
20/05/2010).

O argumento de cuidar-se de verba salarial não foi comprovado na primeira instância, e esse ônus era dos executados. Primeiro porque a regra é a penhorabilidade, sendo a impenhorabilidade exceção. Segundo porque só eles têm acesso a documentos que possam confirmar com segurança que a
conta-corrente
é usada para o recebimento da remuneração, sobretudo por ser de pessoa jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DESTINADO AO EXECUTADO.
É ônus do executado comprovar a natureza dos valores depositados em
conta-corrente
objeto de constrição judicial, isto é, de se tratar de verba impenhorável, do que aqui não se desincumbiu, devendo ser mantida a penhora sobre os valores encontrados em
conta-corrente
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, No 70079450557, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz
Iser
, Julgado em: 05-12-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA “ON LINE”. IMPENHORABILIDADE. É ONUS DO DEVEDOR PROVAR A NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO, A FIM DE IMPEDIR A CONSTRIÇÃO. NO CASO O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A NECESSIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, C/C E 854, § 3°, AMBOS DO CPC/2015.
UNÂNIME. RECURSO
DESPROVIDO.(
Agravo de Instrumento, No 70078281409, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 26-09-2018)

Precedentes desta Câmara: Agravo de Instrumento no 1003379.56.2017.8.11.000, Agravo de Instrumento no 25855/2016, Agravo de Instrumento no 44660/2015 e Agravo de Instrumento no AI 132076/2015.

Assim, a
ausência de provas da natureza do dinheiro objeto da constrição judicial, impede afirmar a sua impenhorabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020